Tribunal: TJES
Processo: 0001121-20.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-20.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DUNAS MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. ATRASO NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou a extinção do processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 e no artigo 487, inciso II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a demora na citação dos executados e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o atraso decorre do próprio Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O atraso na citação decorreu de trâmites judiciais e não da inércia da Fazenda Pública, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso concreto, impedindo o transcurso do prazo prescricional.

5. A efetiva citação e a constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A alegação de nulidade da citação editalícia não prospera, pois a executada compareceu espontaneamente e apresentou exceção de pré-executividade, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

"O atraso na citação dos executados por motivos inerentes ao Judiciário não caracteriza prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ."

"A interrupção da prescrição na execução fiscal ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.902.521/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 13.11.2024, DJe 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001121-20.2010.8.08.0065.

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADAS: DUNAS MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, JOSE ANDRE MOTTA RIZZI E MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto
por
Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença
proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Dunas Mineração e Construção Eireli, José André Motta Rizi e Mabily da Silva Almeida
,
que acolheu “parcialmente a exceção de pré-executividade e, com base no artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 e no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil” e declarou “EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, face a ocorrência da PRESCRIÇÃO”.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) ocorreu
error in judicando
; 2) o crédito exequendo não está prescrito; 3) “
Passaram-se aproximadamente 4 anos e 10 meses até todo o deslinde editalício. Portanto, não pode a Fazenda Pública ser penalizada pela demora da citação decorrente dos mecanismos do Poder Judiciário. Isso coaduna o entendimento da Súmula 106 do STJ”;
e
4) “em momento algum a Fazenda Pública quedou-se inerte, dando azo à suspensão do feito ou ao início da contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia ou desinteresse pela lide. Ao revés, nota-se que a exequente promoveu diligências úteis para a satisfação do crédito, inclusive tendo resultado parcialmente positivo pelo bloqueio ocorrido em 09 de maio de 2022”.

Requereu
o
“conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de piso, com o afastamento da prescrição intercorrente declarada”.

O recurso deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - ‘proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.127/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27-5-2024, DJe de 7-6-2024).

No caso, a execução fiscal foi proposta em 18-05-2010 (fl. 2),
sendo determinada a citação em 02-06-2010 (fl. 8). A citação por Oficial de Justiça, contudo,
não
foi
exitosa

(fl
s
. 13vº
e 43
).
Por meio d
a
petição
de fl. 46,
protocolada em 12-03-2014, o exequente requereu a citação por edital dos executados.
T
al requerimento
foi
deferido pelo
ilustre
Julgador singular
em 07-07-2014 (fl. 47)
,
sendo o edital
de citação
datado de 30-07-2015 (fl. 51).

Nota-se, assim, que a
demora
em relação à efetivação da citação
editalícia
não decorreu d
a

postura
do apelante, mas sim d
os
mecanismos de atuação do próprio Judiciário.

Vale lembrar,
ainda,
que
nos termos do art.
174, parágrafo único, inc. I do Código Tributário Nacional “A prescrição se interrompe... pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.
No caso, a determinação da citação por edital ocorreu em
07-07-2014 (fl. 47)
,
momento em que ocorreu a interrupção da prescrição.

Por meio da petição de fl. 54, protocolizada em 24-06-2019, o apelante requereu a juntada d
a
memória de atualização da dívida e realização de penhora eletrônica pelo
antigo
sistema BacenJud.
O pedido foi apreciado e deferido pela ilustre Julgadora singular somente em 16-05-2022 (fl. 58), logrando-se êxito
em parte
na implementação da ordem de penhora
eletrônica
(fl. 59).

Nessa ordem de ideias
, constata-se que entre a data da interrupção da prescrição (07-07-2014)
e
a data do requerimento de penhora eletrônica (24-06-2019) não transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,
não restando, assim, consumada a prescrição intercorrente.

Demais, o
fato de a implementação da ordem de penhora eletrônica ter ocorrido apenas em 16-05-2022 (fl. 58)
não tem o condão de afastar a conclusão do não reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça “Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que ‘
os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
’” (AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, DJe de 28-10-2024).

Também já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (AgInt no REsp n. 1.902.521/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13-11-2024, DJe de 19-11-2024). Meu, o destaque em negrito.

Por fim, a alegação da apelada
Dunas Mineração e Construção Eireli,

aduzida em contrarrazões, de que deve ser reconhecida a nulidade da citação editalícia (id 12411674, p. 3), malgrado abrigada pelo efeito translativo do recurso, não pode ser acolhida.
Lembro que n
os termos do art. 239, §1º do CPC “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. No caso, a apelada compareceu espontaneamente no processo e apresentou
exceção de pré-executividade
(fls. 61
et seq
).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reform
o
a
respeitável sentença recorrida
para afastar o reconhecimento da prescrição e, deste modo, determino o prosseguimento da execução.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.